Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA SUFICIENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1 - A tese de negativa de autoria veiculada pela Defesa não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos.
2 - O depoimento das vítimas refutam categoricamente a alegação de que o apelante não cometeu o crime imputado, especialmente no que concerne quanto à precisão de detalhes em relação à dinâmica dos fatos e a absoluta certeza no reconhecimento do acusado como o autor do delito, e que se mostram em consonância com os demais elementos colhidos nos autos.
3 - Incabível o pedido de desclassificação para tentativa de crime de roubo As provas colacionadas comprovam que o acusado ao ver que a vítima tentou se livrar da sua abordagem, passou disferiu tiros de arma de fogo no intento de assegurar a subtração, assumindo, portanto, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
4 – A atenuante da confissão não pode ser utilizada quando a versão do réu é absolutamente dissociada dos fatos comprovados nos autos.
5 – Apelação conhecida e não provida.